Tribunal: TJSP
Processo: 2157095-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Desapropriação. Capital. Implantação da Linha 17 Ouro do Metrô. Indenização. Área remanescente. Instituição de servidão de passagem. Declaração de Instituição de Servidão de Passagem. – O acórdão exequendo, AC no 0044058-46.2011, 10a Câmara de Direito Público, 26-11-2018, Rel. Torres de Carvalho, afirmou que a desvalorização do remanescente poderia ser suprida

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Desapropriação. Capital. Implantação da Linha 17 Ouro do Metrô. Indenização. Área remanescente. Instituição de servidão de passagem. Declaração de Instituição de Servidão de Passagem. – O acórdão exequendo, AC no 0044058-46.2011, 10a Câmara de Direito Público, 26-11-2018, Rel. Torres de Carvalho, afirmou que a desvalorização do remanescente poderia ser suprida pela instituição de livre acesso dos réus, por tempo suficientemente alongado, à área remanescente do imóvel expropriado. A Declaração firmado pelo expropriante conjuntamente com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano é suficiente para assegurar o acesso perpétuo dos expropriados à área remanescente do terreno, do seguinte modo: primeiro, o documento que institui a servidão e a declaração de vontade do Metrô é ratificado pelo tribunal e pelo juízo, exigível a qualquer momento e configurando uma obrigação aceita e declarada, permitindo dar-se a condição por parcialmente cumprida, desde já assegurado o acesso à área remanescente. Segundo, o Metrô fará constar da alienação ou cessão da área, a qualquer título, a obrigação de respeito ao direito de passagem aqui constituído. Terceiro, tão logo encerrada a desapropriação e registrado o título em nome do instituidor, seja o Metrô ou quem o suceda na propriedade da área, a servidão de passagem perpétua será por ele instituída por escritura pública e registrada na matrícula dos imóveis em questão. Tais passos deverão ser cumpridos no prazo de um ano após o trânsito em julgado do acórdão proferido na desapropriação, que fixou o preço e a obrigação, após o que os expropriados poderão cobrar a indenização do remanescente por enquanto suspensa – Impugnação rejeitada. Agravo do Metrô provido, com observação.